Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. MANDADO LIMINAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de reintegração de posse de veículo, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos necessários para expedição de mandado liminar de reintegração de posse de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia entre as partes sobre a posse do automóvel, que é objeto de ação de divórcio e partilha em trâmite, demonstra que a análise das condições estabelecidas no art. 561 do CPC exige dilação probatória, a ser realizada na fase adequada do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. A agravante não apresentou elementos que comprovam os prejuízos alegados nem indicou a data do suposto esbulho possessório, o que obsta a verificação da urgência necessária para amparar a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, na forma dos arts. 558 e 562 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.